Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Título executivo. Requisitos. Cumpridos. Duas testemunhas. Caráter instrumentário. Interesse no feito. Higidez do título. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença para dar prosseguimento à ação executiva na origem.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução extrajudicial pelo indeferimento da petição inicial, ante a suposta ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato.
III. Razões de decidir.
3. O art. 784, inc. III, do CPC dispõe que é título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
4. O indeferimento da inicial se deu em razão do entendimento de que o corretor de imóveis não pode ser testemunha instrumentária do contrato de compra e venda, pois é credor da comissão, requisito este não previsto pela lei, que não impõe restrições à escolha das testemunhas.
5. Ainda que com a intenção de se conferir legitimidade à relação, uma vez que o Exequente tem evidente interesse no contrato, o STJ já se posicionou no sentido de que as testemunhas instrumentárias apenas atestam a regularidade formal do contrato, não a ciência do conteúdo ou a validade da negociação.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, com o consequente retorno do processo à origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento: “O corretor de imóveis, embora seja credor de comissão, pode ser testemunha de contrato de compra e venda de imóvel, uma vez que as testemunhas citadas no art. 784, inc. III, do CPC são meramente instrumentárias, e apenas atestam a regularidade formal do contrato”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320, 783, 784, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.608.498/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, 27.03.2023.